Tribunal: TJDFT
Processo: 0727993-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727993-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAMPOS MARQUES AGRAVADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcelo Campos Marques em face da r. decisão (ID 61272140) que, nos autos da Ação Anulatória da Garantia Real ou da Execução Extrajudicial de Imóvel ajuizada em desfavor de Capitaliza Empresa Simples de Crédito Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão/cancelamento dos efeitos da consolidação da propriedade anotada na matrícula do imóvel. Nas razões recursais (ID 61272138), relata que, em 26/10/2023, a empresa Hercules da Silva - ME firmou contrato para obtenção de capital de giro com a Agravada, e o Agravante, por ser próximo do sócio da empresa devedora e diante da confiança então existente, foi induzido a figurar como interveniente garantidor solidário, oferecendo, para tanto, o único imóvel dele como garantia da operação, com cláusula de alienação fiduciária. Afirma que, em razão do inadimplemento, a Agravada propôs Execução Extrajudicial em face da empresa devedora e, transcorrido o prazo para purgação da mora, requereu a consolidação em favor dela da propriedade do imóvel dado em garantia, a qual foi deferida. Narra que o imóvel foi levado a leilão, o primeiro realizado no dia 12/6/2024 e o segundo em 20/6/2024, sem que o Agravante fosse pessoalmente intimado e o bem arrematado. Argumenta que houve desvirtuamento da Lei no 9.514/1997, pois o contrato garantido, empréstimo para capital de giro, não tinha como objeto a aquisição do próprio imóvel dado em garantia. Alega que incide o CDC na hipótese e que o bem dado em garantia é o único imóvel dele, no qual reside com a família; portanto, impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/1990. Ressalta que o caso em exame não se subsume a qualquer das hipóteses que autorizam o afastamento da impenhorabilidade previstas no art. 3o da Lei no 8.009/1990, destacando que a garantia foi dada em favor de terceiro e não em proveito da entidade familiar. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da consolidação da propriedade e/ou cancelar a referida consolidação até o julgamento do mérito do recurso e, subsidiariamente, a suspensão/cancelamento de leilões para a venda do imóvel, bem como tornar sem efeito leilão porventura já realizado. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravante figurou como devedor solidário no contrato (ID 61272143 - págs. 28/37) e ofertou imóvel próprio em garantia de empréstimo tomado pela sociedade Hercules da Silva – ME com a finalidade de constituir capital de giro. Inadimplida a obrigação, a Credora obteve a consolidação da propriedade em favor dela, conforme cópia da matrícula do imóvel de ID 61272143 - pág. 21. O Agravante argumenta, em suma, que o imóvel é bem de família e não poderia ter sido dado em garantia de empréstimo que não reverteu em benefício dele ou entidade familiar, mas, sim, de empresa, e que não foi intimado para purgar a mora antes do imóvel ser levado a leilão. A respeito do tema, o c. STJ já decidiu que é válida a cláusula de alienação fiduciária de imóvel como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária e não só as que digam respeito ao financiamento do próprio bem, podendo abarcar, inclusive, bem de família, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ E 283 E 284/STF. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser legítima a cláusula de alienação fiduciária de imóvel como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, não estando vinculada apenas ao financiamento do próprio bem. Precedentes. 2. Por se tratar de matéria de direito e tendo o recorrente impugnado os fundamentos do acórdão estadual, não incidem as Súmulas 5 e 7 do STJ e 283 e 284 do STF a obstar o conhecimento do recurso. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.906.521/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO À ÉTICA E À BOA-FÉ. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. A alienação fiduciária implica a transmissão condicional da propriedade do devedor (fiduciante) para o credor (fiduciário). Vencida e não paga a dívida, consolidar-se-á a propriedade do bem em nome do fiduciário. 2. "À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico" (Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1.560.562/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 30.6.2020). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1909470 PR 2021/0170109-6, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022) (grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Não há falar em omissão ou contradição do acórdão recorrido se as questões pertinentes ao litígio foram solucionadas, ainda que sob entendimento diverso do perfilhado pela parte. 2. O incidente de uniformização de jurisprudência não se confunde com a irresignação recursal, ostentando caráter preventivo. Daí por que o seu processamento depende da análise de conveniência e oportunidade do relator e deve ser requerido antes do julgamento do apelo nobre. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada. 4. A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico. 5. A propriedade fiduciária consiste na transmissão condicional daquele direito, convencionada entre o alienante (fiduciante), que transmite a propriedade, e o adquirente (fiduciário), que dará ao bem a destinação específica, quando implementada na condição ou para o fim de determinado termo. 6. Vencida e não paga, no todo em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência. 7. Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais. 8. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1559348 DF 2015/0245983-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019) (grifou-se) Quanto à intimação do Agravante acerca dos leilões, os documentos de ID 61272143 - págs. 22/25 evidenciam ter sido a providência devidamente cumprida. Nesse contexto, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator